Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750941-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Macopan Materiais de Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 76537522 do processo n. 0733132-37.2020.8.07.0001) que, nos autos da nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) contra a agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente identifique, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), as pessoas que acessaram o website da ANABB por meio do IP de uso exclusivo da agravante e realizaram votos fraudulentos nas eleições da associação. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) contra a agravante. Na inicial, narra a autora, em síntese, que teria havido fraude nas eleições gerais da Associação que ocorreram de 01/10/2019 a 04/11/2019, por meio de link em seu sítio eletrônico. Cita que, nos autos da ação de antecipação de provas n. 0739233-27.2019.8.07.0001, teria sido descoberto que foram registrados 21 votos fraudulentos feitos por usuários conectados ao IP pertencente à parte requerida (ora agravante). Afirma que seria necessária a identificação da pessoa física que praticou tal ato ilícito, a fim de sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Aduz que, apesar da requerida não se caracterizar como "administrador de sistema autônomo" (art. 13 da Lei n. 12.965/14 - Marco Civil da Internet), esta teria por "dever de diligência" a obrigação de armazenar todos os registros de conexão pelo prazo de 1 (um) ano. Requereu, portanto, em caráter liminar, que se determine à Ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, identifique as pessoas físicas que acessaram o website da ANABB e registraram os votos fraudulentos se passando por 21 associados da Autora. Proferida a decisão que deferiu a tutela de urgência, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 21821395), sustenta a agravante que tem como atividade-fim a venda de materiais de construção, sendo que apenas disponibiliza a rede de wi-fi para uso de seus colaboradores e clientes. Defende que não teria a obrigação de armazenamento dos registros de conexão, haja vista ser mera usuária de rede de internet fornecida pelo intermediário MHNET TELECOM. Salienta que, ainda que tivesse tal obrigação, já teria se passado mais de um ano entre o último dia da eleição (04/11/2019) e a sua ciência da decisão. Relata que teria sofrido ataque cibernético em junho de 2020 e que teria sido necessário formatar a rede, de modo que não possuiria mais os dados requeridos pela agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a obrigação de apresentar os dados de acesso e para que seja afastada a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21822166 e 21822168). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, dos documentos trazidos à baila pela agravante, não se afigura possível concluir, ao menos neste instante processual, que seria indevida ou impossível a apresentação dos dados de acesso requeridos pela agravada. Ademais, verifica-se que, do exame prévio dos argumentos trazidos pela recorrente, inexistem elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, mostra-se necessária a oitiva da parte contrária e posterior análise, em cognição exauriente, para aferição do direito alegado pela agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o processo corre normalmente perante o Juízo da origem, sendo facultado à agravante, inclusive, a apresentação de contestação às alegações da parte autora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora